Tribunal: TJDFT
Processo: 0749163-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO COMUM. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTOS FORA DE ESTOQUE NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. APURAÇÃO DE EVENTUAL CONDUTA ILÍCITA PRATICADA POR AGENTE PÚBLICO. RESOLUÇÃO No 13/2023 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DA SAÚDE PÚBLICA AFASTADA.
1. A controvérsia consiste em analisar a competência para processar e julgar ação ajuizada contra o Distrito Federal que tem por objetivo a condenação do réu ao fornecimento de medicamentos indisponíveis, por falta de estoque, na rede pública de saúde.
2. A petição inicial foi distribuída ao Juízo do 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que determinou a redistribuição dos autos do processo para o Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, com fundamento na Súmula no 235 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. O Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, ao suscitar conflito negativo de competência, destacou que a questão jurídica controvertida não diz respeito à saúde pública, senão ao cumprimento da sentença proferida, e à responsabilidade civil do Distrito Federal e ao pretenso dever de indenizar diante de conduta praticada por seus agentes.
3. De acordo com a regra prevista no art. 3o do ato normativo aludido, compete ao Juízo do “3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal processar e julgar as ações sobre saúde pública do Distrito Federal, cujo processamento e julgamento seja cometido aos juizados especiais da fazenda pública na forma da lei, ressalvadas aquelas que versem sobre responsabilidade civil”.
4. No caso em deslinde a pretensão indenizatória não diz respeito às políticas públicas concernentes à saúde ou mesmo à obrigatoriedade do fornecimento, pelo ente público, do medicamento indicado para o tratamento da autora.
5. A pretensão em exame consiste no fornecimento dos fármacos indicados para o tratamento da autora, diante da falta de estoque na rede pública de saúde, controvérsia que deve ser examinada sob o viés da responsabilidade civil, mais especificamente para a constatação da eventual prática de conduta (omissiva) ilícita.
6. Conflito admitido e acolhido para declarar competente o Juízo suscitado (5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal), reputando-se válidos os atos processuais anteriormente praticados.